Tribunal: STF
Processo: HC 204339
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RESISTÊNCIA E PORTE DE ARMA DE USO RESTRITO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. RÉU E DEFENSOR INTIMADOS PESSOALMENTE DA CONDENAÇÃO NA AUDIÊNCIA. ART. 392 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 7.7.2021 por Tainá Suila da Silva Arantes Torres em benefício de André Felipe Andrade Silva, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 27.5.2021, denegado o Habeas Corpus n. 639.576/SP.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 26.9.2019, à pena de dois meses e dois dias de detenção, pela prática de resistência (art. 329 do Código Penal), e à pena de três anos e seis meses de reclusão, por porte de arma de uso restrito (parágrafo único do art. 16 da Lei n. 10.826/2003). Foi fixado o regime inicial semiaberto pela reincidência e, ausentes os requisitos da prisão cautelar, concedido o benefício de recorrer em liberdade.
    Em 20.11.2019, foi proferida decisão pela qual determinada a expedição de mandado de prisão pelo trânsito em julgado da sentença condenatória em 1º.10.2019 (fl. 311, doc. 2).
    3. Com o argumento de nulidade do trânsito em julgado, por alegado vício na intimação do paciente, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2220172-47.2020.8.26.0000, tendo a ordem sido denegada pelo Relator, Desembargador Costabile e Solimene.
    4. Contra esse julgado impetrou-se o Habeas Corpus n. 639.576/SP no Superior Tribunal de Justiça, insistindo-se na pretensa nulidade na intimação do paciente. Em 27.5.2021, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, denegou a ordem em decisão nos seguintes termos:
    “O pedido não comporta deferimento. 
    No caso em apreço, não há nulidade em razão da suposta ausência de intimação pessoal do Paciente dos termos da sentença (que alegadamente ocasionou a falta de oportunização do direito de manifestar seu interesse em recorrer e a expedição de mandado prisional, devido ao trânsito em julgado da condenação). 
    A Corte local, ao denegar a ordem de habeas corpus, consignou que houve a intimação pessoal do Condenado por ocasião da audiência em que se proferiu a sentença condenatória, conforme se observa do aresto ora impugnado (fls. 428-431; grifos diversos do original):
    “Examinei os autos originários e, segundo consta, a r. sentença foi prolatada na audiência de 26.9.2019, quando esteve presente o paciente, acompanhado de advogado 'apud acta' ('verbis'). E ficou devidamente consignado naquele ato que ambos saíram ‘intimados do seu inteiro teor para apresentação de eventual recurso’ ('verbis'), vide o termo de fl. 275. 
    Outrossim, a certidão de fl. 290, exarada na mesma data, expressamente registrou que ‘tanto o defensor quanto os réus saíram intimados da sentença retro, bem como cientes de que o prazo para eventual recurso inicia-se nesta data da sentença’ ('verbis'). 
    Tudo isso foi confirmado com a vinda das informações complementares, vide fl. 448, último parágrafo. 
    Nesses termos, então, dispensáveis os termos de apelação ou renúncia do recurso, para o que invoco paradigma do e. STJ firmado em caso assemelhado, a saber: (…)
      No mesmo sentido, esta e. 2ª Câmara igualmente já se pronunciou recentemente, por ocasião do julgamento do RESE 1500125-86.2020.8.26.0552, de relatoria do e. Des. Luiz Fernando Vaggione, em sessão virtual de 26.10.2020. 
    O pressuposto do habeas corpus é a existência visível 'ictu oculi' do constrangimento ilegal, o que aqui, por conta do acima posto, tenho não se há falar. 
    Ante tais circunstâncias e aquilo que é tratado nestes autos, meu voto DENEGA A ORDEM.” 
    Com efeito, observa-se do termo de audiência acostado à fl. 442 que no ato estavam presentes “o DD. Promotor de Justiça, Dr. João Carlos de Camargo Maia e os acusados ANDRE FELIPE ANDRADE SILVA E MARCELO ENZO OLIVEIRA GUIGEM, acompanhados do Advogado Apud Acta, Dr. Jancen Robson Frigi – OAB/SP 375.683”. A condenação foi proferida na referida oportunidade, em que saíram "OS PRESENTES INTIMADOS DO SEU INTEIRO TEOR PARA APRESENTAÇÃO DE EVENTUAL RECURSO". 
    No caso, portanto, a sentença condenatória fora proferida na audiência de instrução e julgamento e, presentes o Paciente e seu então patrono, ambos foram pessoalmente intimados dos termos da condenação para fins de interposição de recurso. 
    Assim, cumpriram-se os termos do art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, que prescreve que a intimação da sentença será feita "ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança". Por oportuno, cito os seguintes julgados, mutatis mutandis: (…)
      Desse modo, em razão tanto da intimação pessoal do Defensor, como da efetiva intimação pessoal do Acusado, não observo o alegado prejuízo à ampla defesa e à liberdade do Paciente em face da expedição do mandado de prisão, que é consequência do trânsito em julgado da condenação. 
    Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus. 
    Publique-se. Intimem-se” (doc. 8).
    5. Na presente impetração, a defesa reitera a alegação de cerceamento de defesa, sustentando que “o patrono a época, foi intimado da r. sentença, entretanto tratou de esclarecer ao paciente quanto ao seu direito de recorrer e o orientou no sentido que deveria se manifestar quando intimado PESSOALMENTE para tanto. Todavia, o paciente NÃO FOI QUESTIONADO ACERCA DO SEU INTERESSE DE RECORRER da sentença, tampouco foi lhe entregue termo de recurso/renuncia (...). Tal omissão trouxe como consequência o transito em julgado da sentença e a expedição do mandado de prisão” (sic). 
    Argumenta que, “no artigo 600 do CPP, ficou claro o cuidado do legislador ao redigir a lei, onde fez questão de cindir a intimação da sentença criminal em duas partes, onde tanto o advogado teria a opção de recorrer, quanto a própria parte interessada. Tal preceito é um direito inviolável ao réu e não pode deixar de ser observado sob pena de causar enormes prejuízos (como ocorreu no presente caso, já que foi expedido mandado de prisão)”. 
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “(...) requer-se a concessão LIMINAR da ordem de habeas corpus, para que seja ANULADA a decisão que declarou o trânsito em julgado da sentença condenatória e determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente. E consequentemente, que determine a apresentação do termo de recurso, para que este possa, formalmente e legalmente, declarar a sua intenção de recorrer, com a posterior intimação de sua defesa para a apresentação de razões de apelação. Requer seja a concessão da liminar convertida em decisão definitiva”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7.  A impetração não foi instruída com documento essencial à compreensão da controvérsia, qual seja, a íntegra do acórdão do Tribunal estadual, que denegou o Habeas Corpus n. 2220172-47.2020.8.26.0000, objeto da impetração analisada pelo Superior Tribunal de Justiça.
    O presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer de todos os requisitos necessários ao válido processamento. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).
    8. Apresentam-se, ainda, outros óbices ao processamento deste habeas corpus.
    9. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegada a ordem no Habeas Corpus n. 639.576/SP.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). Neste sentido, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    10. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que, pelo que se depreende dos documentos juntados e que foi comprovado pelas instâncias ordinárias, o paciente foi defendido durante todo o processo por advogado, tendo ambos sido intimados pessoalmente, em audiência, da sentença condenatória (fl. 290, doc. 2). Tem-se nas informações prestadas pelo juízo processante ao Tribunal estadual:
    “Os réus, bem como seu defensor (que atuou na defesa de ambos os réus), Dr. Jancen Robson Frigi (Termo fls. 275/276- Apud Acta), saíram intimados pessoalmente do ato da audiência onde foi dada a sentença. Consta, inclusive, ao final de fls. 275, que, “o MM. Juiz proferiu sentença, ora publicada, a qual segue em separado, saindo os presentes intimados do seu inteiro teor para apresentação de eventual Recurso”. Inobstante, a serventia certificou às fls. 290, reforçando que tanto réu quanto defensor foram intimados da sentença e que estariam cientes de que o prazo para recurso estava se iniciando naquela data” (fl. 501, doc. 2).
    11. Nos termos do inc. II do art. 392 do Código de Processo Penal, no acórdão recorrido se afastou o alegado constrangimento ilegal por terem sido acusado e defensor intimados pessoalmente da condenação para fins recursais, não sendo possível se cogitar de cerceamento de defesa ou afronta ao § 4º do art. 600 do Código de Processo Penal, em harmonia com a pacífica orientação deste Supremo Tribunal Federal sobre o tema:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INTIMAÇÃO DE RÉU SOLTO. 1. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que: em “se tratando de acusado que respondeu em liberdade à ação penal originária, é dispensável intimação pessoal quando da prolação de sentença condenatória, pois o art. 392, II, do CPP expressamente permite a intimação do réu ou de seu patrono constituído” (RHC 146.320-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 179.553-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020).
     “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Crimes contra a Lei de Licitações e de Responsabilidade de prefeito. 4. Sentença condenatória. 5. Réu que respondeu a toda a ação em liberdade, direito assegurado até o trânsito em julgado da condenação. 6. Advogado devidamente constituído, intimado da condenação por sua publicação. 7. Intimação pessoal do réu, desnecessidade nos termos do artigo 392, inciso II, do Código Processual Penal. Desconhecimento de alteração, por iniciativa da União, do referido dispositivo. 8. Precedentes de ambas as Turmas. 9. Nulidade inexistente. 10. Agravo regimental desprovido” (HC n. 144.735-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.4.2018) 
    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora